Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-40.2017.8.26.0137
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição verificada. Recurso de apelação do autor provido para alterar a base de cálculo da indenização a ser paga pela ré, que deverá abranger toda a retribuição auferida durante o período em que atuou como representante comercial – Embargos acolhidos para majorar a verba honorária devida pela ré em favor dos patronos do autor para 11% sobre a base de cálculo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição verificada. Recurso de apelação do autor provido para alterar a base de cálculo da indenização a ser paga pela ré, que deverá abranger toda a retribuição auferida durante o período em que atuou como representante comercial – Embargos acolhidos para majorar a verba honorária devida pela ré em favor dos patronos do autor para 11% sobre a base de cálculo estipulada na sentença – Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001709-40.2017.8.26.0137/50001, da Comarca de Cerquilho, em que é embargante JOSÉ
NATALIO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado A C PASQUOTTO E CIA LTDA -
MARPA ALIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001709-40.2017.8.26.0137/50001 -Voto no 8123
2
Embargos de Declaração n° 1001709-40.2017.8.26.0137/50001
Embargante: José Natalio (Justiça Gratuita)
Embargada: A C Pasquotto e Cia Ltda Marpa Alimentos
Comarca: Cerquilho Vara Única
Voto n° 8123
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição verificada.
Recurso de apelação do autor provido para alterar a base de
cálculo da indenização a ser paga pela ré, que deverá abranger
toda a retribuição auferida durante o período em que atuou como
representante comercial Embargos acolhidos para majorar a
verba honorária devida pela ré em favor dos patronos do autor para
11% sobre a base de cálculo estipulada na sentença Embargos
acolhidos com efeitos modificativos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo autor/apelante contra o v. Acórdão de fls. 506/513, que deu
provimento ao recurso do autor, por votação unânime, para modificar a base
de cálculo da indenização a ser paga ao embargante, que deverá abranger toda
a retribuição auferida durante o período em que atuou como representante
comercial da embargada, não se limitando aos últimos cinco anos antes do
ajuizamento da ação, majorando-se a verba honorária sucumbencial em favor
dos patronos da embargada ao valor correspondente a 11% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
O embargante alega que o v. Acórdão padece do
vício de contradição. Sustenta que, diante do provimento de seu apelo, a
verba honorária devida pela empresa embargada deveria ter sido majorada,
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e não o
contrário, como constou no v. Acórdão recorrido. Pleiteia, por isso, o
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001709-40.2017.8.26.0137/50001 -Voto no 8123
3
Devidamente intimada, nos termos do artigo 1.023,
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls. 06), a embargada apresentou
manifestação (fls. 09/10).
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos.
No mérito, a hipótese é de acolhimento.
De fato, conforme fundamentado no acórdão, a r.
sentença recorrida mereceu reforma para modificar a base de cálculo da
indenização devida pela embargada, que deverá abranger toda a retribuição
auferida pelo embargante durante o período em que atuou como representante
comercial da embargada, não se limitando, portanto, aos últimos cinco anos
antes do ajuizamento da ação em apreço.
Porém, apesar desta d. Turma Julgadora dar
provimento ao apelo do embargante, houve equívoco na estipulação da
majoração da verba honorária com fundamento no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, porquanto se majorou a honorária dos patronos da parte
que restou vencida em grau de recurso, a qual deu causa, inclusive, ao
trabalho adicional realizado pela parte vencedora, ora embargante.
Assim sendo, os embargos merecem provimento
para correção do dispositivo do v. Acórdão recorrido para fazer constar que,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a verba honorária
devida pela parte embargada fica majorada, em razão da sucumbência
recíproca caracterizada, em favor dos patronos do embargante, ao importe de
11% sobre a base de cálculo estipulada na r. sentença proferida pelo MM.
Juízo “a quo”.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001709-40.2017.8.26.0137/50001 -Voto no 8123
4
individualmente o artigo de lei indicado pela parte para fins de interposição
recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp no
1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no REsp no
1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as questões
impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, nos termos supra, com efeito modificativo do
julgado.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora